Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728222-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CRISTIANO PEREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700999-97.2020.8.07.0014, movida por CRISTIANO PEREIRA MOREIRA, concedeu parcialmente a tutela de urgência para restabelecer a vigência e a cobertura do plano de saúde contratado pelo agravado, com as mesmas condições anteriores, bem como autorizar e custear a terapêutica que lhe foi receitado. Nas razões recursais (ID 18444806), narra ser o agravado portador de neoplasia maligna em tratamento e associado da ASPROL, que teria um contrato com a agravante para prestação de seguro saúde. Em virtude de inadimplemento da indigitada associação, da qual o recorrido faz parte, houve a rescisão contratual, razão pela qual fica impossibilitada de arcar com a ordem da decisão objurgada. Com tais argumentos busca o deferimento do efeito suspensivo à decisão resistida, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 18447009). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência para restabelecer a vigência e a cobertura do plano de saúde contratado pelo agravado, com as mesmas condições anteriores, bem como autorizar e custear a terapêutica que lhe foi receitado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, constata-se inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Do cotejo dos autos originários, verifica-se que, aparentemente, de fato a associação, da qual o recorrido é associado, esteve inadimplente com a recorrente. Contudo, conforme os documentos de ID 56717104 e ID 56717105, o débito foi adimplido, tendo a agravante emitido a declaração de ID 57571606 afirmando estar o agravado e seus dependentes inscritos em seu plano de saúde. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante a obrigação de manter o plano de saúde do agravado, tendo em vista tratar-se de pessoa com saúde debilitada e em tratamento de neoplasia maligna. Ao revés, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o tratamento de saúde do recorrido. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator